Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005520-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSUE ALVES NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Josué Alves Nascimento, em favor de José Willians da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que:
“No dia 30/04/2019, compareceu na delegacia de Nova Olímpia-MT o Sr. Germino Antônio da Silva, genitor da suposta vítima Edmilson oliveira da silva, alegando que o seu filho estava sofrendo ameaças do paciente e que este havia sido agredido por ter sido testemunha em um processo no qual o irmão do suposto agressor estaria sendo acusado de assassinato, fl.11/12 do inquérito, com fundamento nesse boletim de ocorrência foi instaurado inquérito policial, a suposta vítima só veio prestar depoimento cerca de 01 (um) ano após a suposta ameaça acompanhada de agressão, por isso se recusou a fazer corpo de delito; O MP ofereceu denúncia fl.5/7, requerendo a condenação do paciente como incurso no art.244, caput do CP/B, e também a decretação da prisão do paciente, a qual foi decretada em 09/01/2020, fl.128, ou seja a quase dois anos após o alegado fato da suposta ameaça; Também importa ressaltar que caso tivesse mesmo essa ameaça acontecido não haveria mais razão para tal prisão, haja vista que o processo já foi concluído com o transito em julgado da sentença como também o início de execução, ou seja a fase processual não mais existe, mas porém a suposta vítima anda tranquilamente pelas ruas de sua cidade. Portanto a presente prisão não se justifica.” (sic)
Sustenta, em síntese, que a pena prevista ao crime imputado ao paciente (art. 344 do Código Penal) não supera o limite de quatro anos, estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como também não estariam presentes os demais requisitos para a imposição da constrição cautelar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Embora o delito imputado ao paciente não possua pena superior a quatro anos, o juiz singular destacou no decreto constritivo que este possui outra condenação definitiva, o que permite a imposição da custódia cautelar, por força do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
Ademais, a decisão constritiva indica a necessidade da medida, para garantia da ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente equivocadas.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator